Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700873-93.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LETICIA STEPHANIE OLIVEIRA MEIRELES ALVES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SAMARA PATRICIA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA, HELLEN MARIANA CAETANO MEIRELES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FILHA MAIOR. LEI 3.765/1960. REGRA DE TRANSIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO DE 1,5%. FILHA MAIOR DO MESMO LEITO DA VIÚVA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DE PREFERÊNCIA. DIREITO CONDICIONADO À EXTINÇÃO DA COTA DA BENEFICIÁRIA DE PRIMEIRA ORDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A Lei 3.765/1960, que dispõe sobre as pensões militares, em sua redação originária, previa a seguinte ordem de deferimento da pensão militar: 1) à viúva; 2) aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; 3) aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos; 4) à mãe, ainda que adotiva, viúva, solteira ou desquitada, e ao pai, ainda que adotivo, inválido ou interdito; 5) às irmãs germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos; 6) ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 anos, salvo se for interdito ou inválido permanentemente (art. 7o). 2. Posteriormente, foi editada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que excluiu as filhas maiores de 21 anos ou de 24 anos, se estudante universitárias, do rol de beneficiários da pensão por morte. O art. 31, da medida provisória, previu uma regra de transição, que assegurou aos militares que tomaram posse até 29/12/2000, a possibilidade de manter os benefícios da Lei 3.765/1960, mediante o pagamento de uma contribuição adicional equivalente a 1,5% de sua remuneração. Atualmente, a matéria é regida pela Lei 10.486/2002, que prevê idêntica regra de transição. 3. Pela leitura conjunta dos dispositivos acima mencionados e dos artigos 37, I, e 39, §1o, da Lei 10.486/2002, e art. 9o, §1o a §3o, da Lei 3.765/1960, a pensão militar deve respeitar a ordem legal de preferência. A viúva figura como beneficiária de primeira ordem, com direito à totalidade da pensão enquanto viva, salvo nos casos em que o contribuinte tenha deixado filhos de outro leito. Nesse caso, metade do benefício caberá à viúva e a outra metade será dividida entre os filhos. De outro modo, se existirem filhos do mesmo leito da viúva, suas cotas devem ser somadas à parte dela, sem que haja concorrência direta. 4. Na hipótese, a autora é filha do mesmo leito da viúva. Embora tenha direito à pensão, sua cota-parte apenas poderá ser recebida após a extinção da cota destinada à mãe, beneficiária de primeira ordem. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 7o, inciso II, 9o, §§ 2o e 3o, ambos da Lei 3.765/60, alegando que ela “deve ser contemplada no rateio da pensão, na medida em que a lei em questão não pode criar, por prever em dispositivo próprio, distinção entre filhos do instituidor da pensão” (ID 75791627, p. 3). Acrescenta que a lei prevê expressamente sua situação como a de beneficiária da pensão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, inciso II, 9o, §§ 2o e 3o, ambos da Lei 3.765/60. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74904589): (...) Letícia é filha do mesmo leito da viúva Sâmara. Embora tenha direito à pensão, sua cota-parte apenas pode ser recebida após a extinção da cota destinada à mãe, beneficiária de primeira ordem. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004